Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705366-56.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANDERSON THIAGO LIMA FAGUNDES DESPACHO Em atenção à promoção de ID 57025401 e tendo em vista que o acórdão de ID 55867482 manteve a absolvição do réu e que a vítima se habilitou nos autos como Assistente de Acusação (constituindo advogadas com tal finalidade), verifica-se não ser necessária a intimação pessoal da ofendida. Assim, prossiga-se o feito, com a realização dos atos subsequentes. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator